Tribunal: TCU
Processo: 019.031/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de irregularidades em contrato de prestação de apoio logístico à Realização de Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para áreas Metropolitanas, projeto de interesse do extinto Ministério das Cidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), em desfavor da Fundação de Gestão e Inovação (FGI), de Aiporê Rodrigues de Moraes, Timothy Martin Mulholland, Elson Rodrigues de Souza, Fábio Bandeira Machado, João Otávio Pereira Marques, Ney Barreto Júnior e Luiz Carlos Bueno de Lima, em razão do inadimplemento do Contrato FUB 6439, celebrando entre a FUB e a FGI para a prestação de apoio logístico à "Realização de Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para áreas Metropolitanas", projeto de interesse do extinto Ministério das Cidades, o qual, para tanto, descentralizou crédito orçamentário para a FUB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual Aiporê Rodrigues de Moraes (XXX.451.561-XX); 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, Ney Barreto Junior (XXX.443.385-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 16, inciso III, alínea "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Timothy Martin Mulholland (XXX.829.971-XX), condenando-o, em solidariedade, com a Fundação de Gestão e Inovação (03.151.583/0001-40) ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.100.000,00 22/2/2008 9.4. com fundamento nos arts. 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Elson Rodrigues de Souza (XXX.572.121-XX), Fabio Bandeira Machado (XXX.928.160-XX), Joao Otavio Pereira Marques (XXX.999.461-XX), Ney Barreto Junior (XXX.443.385-XX) e Luiz Carlos Bueno de Lima (XXX.355.190-XX); 9.5. aplicar a Timothy Martin Mulholland (XXX.829.971-XX) e à Fundação de Gestão e Inovação (03.151.583/0001-40), individualmente, a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar a Elson Rodrigues de Souza (XXX.572.121-XX), Fabio Bandeira Machado (XXX.928.160-XX), Joao Otavio Pereira Marques (XXX.999.461-XX), Ney Barreto Junior (XXX.443.385-XX) e Luiz Carlos Bueno de Lima (XXX.355.190-XX), individualmente, a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal.